Tribunal: STF
Processo: ARE 908331
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis (arts. 183, 219 e 1.023 do CPC).



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.